Tribunal: TJSP
Processo: 1514281-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Parcial provimento do recurso defensivo, para reduzir as penas e fixar o regime semiaberto.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito desclassificatório Negativa de autoria

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Parcial provimento do recurso defensivo, para reduzir as penas e fixar o regime semiaberto.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito desclassificatório Negativa de autoria infirmada pela prova oral colhida em juízo. Palavras de policiais que gozam de credibilidade, à míngua de prova em sentido contrário.
3-) Dosimetria. O redimensionamento das penas é de rigor. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não havia circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois o apelante ostenta a qualidade de primário e de bons antecedentes, e os elementos dos autos não comprovam, a contento, que o mesmo se dedica a atividades criminosas ou integre organizações criminosas. Todavia, a natureza e a quantidade de droga apreendida (2 tabletes contendo 496 gramas de "haxixe") impede a redução no patamar máximo, sendo razoável e adequada a diminuição de 1/3, tendo-se como pena final: três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e trezentos e trinta e três (333) dias-multa.
4-) A inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade da apelante e a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas em atenção à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, afigura-se razoável a fixação do regime intermediário para o início da expiação, o qual se mostra adequado à prevenção e à repreensão da ousada conduta praticada pelo apelante.
5-) Essas mesmas circunstâncias, a par da gravidade concreta do delito, inviabilizam a substituição da carcerária, pois tal medida não se mostra adequada à prevenção do delito de narcotráfico e repreensão da conduta praticada.
6-) O apelante está preso. Oficie-se à COESPE, para transferência.